Tribunal: TJDFT
Processo: 0753281-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS ANTERIOR. PERMANÊNCIA DO FUNDAMENTO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. FEITO COMPLEXO. PANDEMIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tendo sido impetrada anterior ordem em que foram apreciados os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, dentre outros pleitos.
2. A prisão preventiva foi mantida somente para a garantia da ordem pública e este fundamento já foi apreciado em habeas corpus anterior e se mostra presente, mormente porquanto se trata de organização criminosa voltada para a prática de crimes graves, com atribuição individual definida dentro do grupo, não havendo fato novo apto a amparar revisão ou modificação do que foi anteriormente julgado.
3. O feito mostra-se complexo, com mais de dez réus, transcorreu em sua maior parte durante a pandemia e já foi encerrada a instrução criminal, não havendo que se cogitar de excesso de prazo.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.